Tribunal: TJDFT
Processo: 0769242-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76196326). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76196331).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que se viu envolvido em fiscalização de trânsito que culminou com autuação por recusa a se submeter ao teste do etilômetro. Afirmou que não foi entregue cópia do auto de infração; que não consta no auto qualquer informação técnica mínima sobre o etilômetro; que não foi observada a regra da obrigatoriedade de tramitação concomitante dos processos administrativos de aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que na petição de emenda à inicial expressamente declarou que não havia sido instaurado processo administrativo e acostou aos autos documento referente ao SNE. Defendeu que a extinção do feito sem julgamento do mérito configura cerceamento de defesa, em razão da impossibilidade de produção de prova negativa. Pugnou pelo conhecimento do recurso e anulação da sentença, retornando os autos a origem para processo e julgamento do feito ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 319, VI, do CPC, a petição indicará “as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”.
7. Não obstante os fundamentos lançados na sentença para justificar o indeferimento da exordial, constata-se demasiado rigor na exigência de apresentação de cópia do processo administrativo que tratou do auto de infração que se pretende a declaração de nulidade, considerando que o autor, em resposta à determinação de emenda à inicial, informou que não houve a instauração de processo administrativo. Ademais, as alegações que constam da sentença dizem respeito ao auto de infração e não a eventual processo administrativo.
8. Ante à grande dificuldade ou mesmo impossibilidade de produção de prova negativa, caberia ao DF demonstrar a instauração e a regularidade do processo administrativo, o que é possível somente após o exercício do contraditório e com devida instrução do processo.
9. Não se tratando de documento indispensável à propositura da ação, não há que se falar em indeferimento da inicial, revelando-se prematura a extinção do processo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o regular processamento do feito.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.